Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738821-91.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NICOLAS FERNANDES GOMES APELADO: THIAGO MEIRELES DO NASCIMENTO GOMES, JOAO PAULO SOUZA DA SILVA, NATANE APARECIDA DOS SANTOS, NICOLAS FERNANDES GOMES 51123292892 DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NICOLAS FERNANDES GOMES contra a r. sentença exarada sob o ID 64510841, pela qual o d. Magistrado de origem julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por THIAGO MEIRELES DO NASCIMENTO GOMES em desfavor de JOÃO PAULO SOUZA DA SILVA, de NATANE APARECIDA DOS SANTOS e do apelante. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o apelante deixou de recolher o preparo recursal e postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, embora tenha sustentado a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, o recorrente limitou-se a apresentar a Carteira de Trabalho Digital incompleta (ID 64510898), sem as informações sobre todos os contratos expostos ao ID 64510877. Nessa perspectiva, os elementos de prova coligidos pelo recorrente não se revelam suficientes para comprovar a hipossuficiência financeira, a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Insta ressaltar que a finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação do recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios aptos a atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos contracheques ou comprovantes de rendimentos, da cópia da carteira de trabalho, das 3 (três) últimas Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, dos extratos bancários e das faturas de cartão de crédito, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2024 às 11:34:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora